Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em apelação criminal opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena de uma das rés, mantendo a condenação de ambas pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada de medida cautelar sigilosa; (iii) determinar se há contradição entre as provas orais e a manutenção da condenação de uma das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade da busca domiciliar, reconhecendo a legalidade do ingresso policial com base em fundadas razões e situação de flagrante delito, o que dispensa mandado judicial.
5. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois o indeferimento de juntada de medida cautelar sigilosa foi devidamente fundamentado, além de não haver relação direta com os fatos da ação penal nem prejuízo às rés.
6. A discordância quanto à valoração das provas não configura contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração
7. A pretensão recursal evidencia tentativa de rediscussão do mérito da condenação, incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 619; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12.